Tribunal: TJSP
Processo: 1002235-53.2019.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECLARATÓRIA – Juros – Vícios no julgado – Inocorrência – Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Finalidade de prequestionamento – Descabimento – Embargos rejeitados.